Tribunal: TJDFT
Processo: 0735149-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735149-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. C. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M.M.C., menor emancipado, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Obrigação de Fazer, processo 0730878-52.2024.8.07.0001, proposta contra CENTRO EDUCACIONAL D’ PAULA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo agravante, nos seguintes termos: 1. Os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes. Com efeito, não se vislumbra a relevância do direito alegado pela parte autora. Conforme relatado na inicial, a matrícula não foi aceita porque somente se admitem alunos em curso supletivo a partir dos dezoito anos, idade ainda não atingida pela parte autora. O fundamento para a negativa da instituição de ensino encontra guarida na regra do art. 30, II, da Resolução 01/2009 do Conselho de Educação do Distrito Federal (DODF de 29/6/2009), alterada pela Resolução no 1/2010 do CEDF (DODF 31/12/2010). Trata-se de requisito objetivo que não foi preenchido pelo estudante, daí a regularidade da recusa manifestada pela autoridade em admitir a matrícula. O fato de os genitores do autor terem providenciado sua emancipação às vésperas da propositura desta ação também não é fundamento, pois o critério legal não é ser emancipado ou não, mas, sim, ter ou não dezoito anos, da mesma forma como ocorre, por exemplo, para tirar a carteira de motorista. Os argumentos apresentados pela parte autora para sustentar seu direito à realização da matrícula, em princípio, não procedem, em especial porque os precedentes transcritos na petição são anteriores ao que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, assentando a seguinte tese (Tema 1.127): "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e AdultosCEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." A estipulação de limite mínimo para a realização de matrícula em curso supletivo é regular, considerando-se a especial natureza de tal modalidade de educação, que é especificamente destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, como dispõe o art. 37 da Lei 9394/1996. Vale dizer, o curso supletivo é destinado a suprir a formação daquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na época própria infância e adolescência e que, por isso, têm de buscar o aprimoramento intelectual em idade madura e não forma de atalho para encurtar a duração do ensino médio regular, com a finalidade explícita de ingressar antecipadamente no ensino superior. Não compete ao Poder Judiciário pretender substituir o Poder Executivo na formulação das políticas públicas de educação, transformando um instituto criado para uma finalidade para atender outra, sendo que ambas as hipóteses possíveis - não conclusão do ensino médio na idade própria e possibilidade de avanço de estudos para alunos realmente brilhantes - possuem previsão normativa, cada qual com requisitos próprios, que devem ser cumpridos por todos os cidadãos brasileiros, sem a pretensão de criar uma terceira via ao arrepio do sistema normativo. Ademais, a cada tutela que o Poder Judiciário concede, para que uma pessoa que ainda não cumpriu os requisitos legais, ingresse, por atalho, no ensino superior, retira a vaga de outro estudante, que regularmente cumpriu as normas, em prejuízo de todo o sistema de ensino brasileiro. O cumprimento das normas legais é necessário em todas as etapas da vida, seja ela estudantil, pessoal ou profissional, e o respeito a essas normas alcança ainda mais relevo para alguém que pretende cursar Direito. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...)” (ID. 63184715, pp. 49/51) - grifos no original Alega o agravante, em suas razões, que tem 17 anos e sete meses de idade, é emancipado e foi aprovado em exame vestibular Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP, para o curso de Direito, tendo até o dia 02 de setembro para efetivar a matrícula. Afirma que por já ter cursado parte da 3a série do ensino médio, mas por não possuir o certificado de conclusão necessário para efetivar a matrícula, procurou a instituição de ensino ora agravada no intuito de se matricular no ensino supletivo e realizar os exames para obter o certificado de conclusão do ensino médio, contudo, desconsiderando o fato de ser emancipado, por não contar com 18 anos de idade completos, seu pedido foi negado. Defende que por ter logrado a aprovação em exame vestibular para o curso de Direito em instituição de ensino com nota máxima no ENADE e MEC, teria demonstrado maturidade e capacidade intelectual que o habilitam à progressão, e que não haveria razoabilidade seu impedir sua progressão por conta do fator etário. Afirma que a emancipação, além de fazer cessar o poder familiar, também antecipa os efeitos da maioridade civil, tornando o emancipado capaz para os atos da vida civil e que a lei foi silente em tratar da questão. Diz que restam menos de cinco meses para a conclusão do ensino médio, o que corresponde a um semestre do curso de Direito e que obstar o ingresso do agravante no nível superior poderá impactar em seu precoce ingresso no mercado de trabalho Requer, assim, a concessão da tutela recursal a fim de que o agravado seja compelido a promover sua matrícula no curso supletivo a fim de viabilizar seu ingresso em instituição de ensino superior. Preparo recolhido, ID. 63184714. É o relato do necessário. DECIDO: O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No presente caso, examinando as alegações do Agravante, constata-se a inexistência dos requisitos que autorizem o deferimento da tutela recursal. Pretende o Agravante que seja determinado ao Agravado que realize sua matrícula no ensino supletivo, independentemente de sua idade, e proceda à aplicação de avaliação para conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, que seja emitido o certificado de conclusão respectivo, a fim de que possa ingressar em instituição de ensino superior, na qual logrou aprovação em exame vestibular. Em que pese o artigo 208, V, da Constituição Federal assegurar o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, conforme a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. De acordo com o artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/1996, o processo de aprendizagem da criança e do adolescente é organizado em etapas (educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; e educação superior) que devem ser cumpridas dentro das idades próprias. Ainda, dispõe o artigo 35 da Lei 9394/96 - LDB: Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. (negritei) Desse modo, o simples fato de o estudante ter logrado aprovação em processo seletivo não demonstra que detenha maturidade e capacidade intelectual, nem o autoriza ingressar em instituição de ensino superior, sem a conclusão das etapas anteriores, necessárias à sua formação regular. Verifica-se, portanto, que a avaliação da capacidade do estudante não pode se basear somente na aprovação em exame vestibular, mas também na conclusão de todas as etapas de ensino, inclusive na evolução seriada do ensino médio. Em relação à Educação de Jovens e Adultos, a LDB estabelece em seus artigos 37 e 38, que: Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (Redação dada pela Lei no 13.632, de 2018) § 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. § 2o O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. § 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei no 11.741, de 2008) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Verifica-se, portanto, que a LDB prevê que a idade mínima para o ingresso, a conclusão e realização de exames do ensino médio supletivo é de 18 (dezoito) anos; que a educação para jovens e adultos é destinada aos indivíduos que não tiveram condições de concluir seus estudos no ensino regular e na idade adequada, e não para ser utilizada como forma de antecipação ou de queima de etapas para os que desejam cursar o ensino superior antes do tempo, sem que o estudante tenha atingido a maturidade intelectual necessária ao ingresso na próxima etapa de sua qualificação educacional. Assim, afastar a idade mínima legal para ingresso no EJA e submissão às avaliações em curso supletivo desvirtua o previsto na lei de diretrizes e bases da educação nacional. No presente caso, o agravante, nascido em 19/01/2007 (ID. 63184715, p. 26), ora conta com 17 anos e sete meses, cursou a 2a série e parte da 3 série do Ensino Médio no Colégio Presbiteriano Mackenzie, tendo sido aprovado com média regular (ID. 63184715, p. 30/32), e, após se submeter a processo seletivo, logrou aprovação para o curso de Direito junto ao Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP, contudo não detém a certidão de conclusão do ensino médio para efetivar a matrícula na instituição de ensino superior. O agravante tentou efetuar sua matrícula no Curso de Educação de Jovens e Adultos, nível de Ensino médio, ofertada pelo agravado, porém teve seu pedido de matrícula negado por não contar com 18 anos de idade, mesmo já tendo sido emancipado (ID. 63184715, p. 48). Da análise do que consta dos autos, verifica-se que o indeferimento do pedido de matrícula do agravante não é abusivo ou ilegal, uma vez que atende ao disposto na Lei de Diretrizes e Base da educação. Ademais, no presente caso não há nenhuma excepcionalidade que justifique o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que o Agravante conta apenas com 17 anos (ID. 55452310, p. 32), tende rendimento escolar regular e ora pretende o avanço para o ensino superior, sem ter concluído o 3o ano, última etapa do ensino médio, na instituição de ensino em que estuda. Sendo assim, apesar das alegações do Agravante, nesta fase perfunctória, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual tenho que a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, não merece reparos. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se ao d. Juízo a quo. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital